Tribunal: TJES
Processo: 5014699-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014699-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LOURIVAL CAMPOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDICAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA CONTRÁRIO AO RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE AS CADEIRAS ANTERIORMENTE FORNECIDAS RESTRINGEM O ACESSO A LOCOMOÇÃO DA PARTE RECORRIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDICAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA CONTRÁRIO AO RITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE AS CADEIRAS ANTERIORMENTE FORNECIDAS RESTRINGEM O ACESSO A LOCOMOÇÃO DA PARTE RECORRIDA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5014699-35.2022.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LOURIVAL CAMPOS

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 4965410).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que recai sobre a presente demanda o instituto da coisa julgada, uma vez que o pedido na inicial já foi anteriormente ajuizado e julgado;
b)
que é ônus do recorrido demonstrar que a cadeira anteriormente fornecida não está em condições de uso e não pode ser reparada;
c)
que o recorrido já possui uma cadeira de rodas motorizadas adquirida pelo Estado no ano de 2021;
d)
que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença e indeferir os pedidos formulados pelo autor.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá fornecer nova cadeira de rodas motorizada à parte recorrida.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida juntou aos autos laudo demonstrado sequelas de paralisia infantil, sendo acometida os membros inferiores e deficiência motora nos membros superiores, solicitando a cadeira motorizada B400 devido a suas limitações.

Lado outro, a recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, pois não houve negativa por parte do Estado, haja vista que já forneceu duas cadeiras de rodas motorizadas no ano de 2021 a recorrida. Além disso, destaca que a cadeira fornecida em 21/10/2021 possuía garantia vigente à época que o recorrente demandou a presente ação.

Inicialmente, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o parecer formulado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT (ID. 4965305), comprovante de entrega das duas cadeiras de rodas motorizadas entregues em 08/01/2021 e outra em 21/10/2021 ao recorrido pelo CREFES (ID. 4965313/Pág. 1 e 3), entendo que é fato incontroverso que foram fornecidas duas cadeiras de rodas ao recorrido, o que isoladamente comprovaria a imprescindibilidade de novo fornecimento, se não fosse pelo curto lapso temporal da solicitação.

Destarte, infere-se da Certidão de ID. 4965312, que o recorrido solicita a terceira cadeira no modelo especificado em laudo médico, em razão do produto pretendido ser mais alto, de modo a não restringir a sua locomoção diante de obstáculos urbanos como quebra-mola e afins, o que alega ter ocorrido com as cadeiras já recebidas.

Pois bem, verifico que em parte assiste razão ao recorrido, concernente a pleitear tutela do estado em lhe prover bem imprescindível para a sua locomoção, eis que relacionado ao direito à saúde fundamental para promoção da dignidade da pessoa humana, assegurada pela Constituição Federal,
o laudo médico (ID. 4965299 e 4965403) limita-se apenas a informar o modelo da cadeira pretendida, não especificando o motivo da marca em questão ser a única que vá atender as necessidades do recorrido.

A imprescindibilidade da informação supracitada encontra fundamento no próprio meio do Estado adquirir o produto, uma vez que a Lei de Licitações proíbe direcionamento de marcas específicas, salvo quando fundamentar por qual motivo apenas aquela marca
atende o paciente, sob risco de ser contrário ao princípio da isonomia e incorrer em ilegalidade.

Ademais, verifico que não há nos autos elementos probatórios capazes de constatar a limitação das duas cadeiras utilizadas, sendo prova imprescindível para uma apreciação segura da questão posta em julgamento.

Desta forma, entendo ser necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, no sentido de que as cadeiras recebidas obstaculizam a acessibilidade de locomoção da recorrida, inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por fim, considerando que a parte recorrida não preencheu os requisitos necessários para comprovar a urgência da medida, tenho que
o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer uma terceira cadeira de rodas motorizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)